Tribunal: STF
Processo: AI 606238
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. . DEVIDO PROCESSO LEGAL,
   AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO
   CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   A alegada violação aos postulados constitucionais do devido
   processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra, pode
   configurar ofensa reflexa ao texto constitucional
III - Matéria
   demanda o reexame de conjunto fático-probatório, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Ausência de novos
   argumentos.
V - Agravo regimental improvido.